Tribunal: TJSP
Processo: 2202343-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSO
Sáude – Marcação de consultas – Exigência de que retornos sejam realizados dentro de trinta dias, contados da data da emissão da guia – Alegação de abusividade – Sentença de procedência – Acórdão determinando a inclusão da Universidade de São Paulo como litisconsorte passiva necessária – Remessa à Vara da Fazenda Pública – Processamento pelo rito comum – Sentença de

Ementa:
PROCESSO
Sáude – Marcação de consultas – Exigência de que retornos sejam realizados dentro de trinta dias, contados da data da emissão da guia – Alegação de abusividade – Sentença de procedência – Acórdão determinando a inclusão da Universidade de São Paulo como litisconsorte passiva necessária – Remessa à Vara da Fazenda Pública – Processamento pelo rito comum – Sentença de improcedência, determinando a redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Alteração da classe processual após a sentença – Concessão – Juizado Especial da Fazenda Pública – Não instalado na comarca – Competência absoluta do Juizado Especial Cível – Apelação – Recebimento como recurso inominado – Impossibilidade:

– Descabido o recebimento de apelação como recurso inominado, pois o processo tramitou, desde o início, pelo rito comum, e só há competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública no foro onde está instalado.

– Prorroga-se a competência relativa se o réu não alega a incompetência em preliminar de contestação.